Tribunal: STJ
Processo: 8027988-90.2023.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019332 - BA
(2025/0292021-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JUAREZ LAURENTINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA.
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO.
FRAÇÃO
DE
REDUÇÃO.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A revisão da dosimetria da pena na via especial é
excepcional, admitida apenas diante de flagrante
ilegalidade, sendo vedado o reexame do acervo fático-
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ
(AgRg no
, relator Ministro Joel
REsp n. 2.234.068/MG
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026,
DJe de
.
9/3/2026)
2. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a
exasperação da pena-base pelas consequências do
crime, destacando a morte prematura da vítima, a
interrupção de sua contribuição moral e material aos
familiares e o desenvolvimento de depressão nos pais.
3. Também justificaram a aplicação de fração menor
de redução do homicídio privilegiado, considerada a
desproporção entre o bem jurídico vida e a conduta
motivada por bebida alcoólica, reconhecida a violenta
emoção logo após injusta provocação, mas qualificado
o motivo como banal, desprovido de relevante valor
social ou moral.
4. A pretensão de revisão da dosimetria, com vistas à
majoração da fração redutora e ao afastamento da
valoração
das
consequências,
demandaria revolvimento do conteúdo fático-
probatório, providência incompatível com o recurso
especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57005225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 861c8ac5-a601-4704-b5d1-4bf333d9c896

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos
Pires Brandão e a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada
do TJDFT) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA57005225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 861c8ac5-a601-4704-b5d1-4bf333d9c896

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019332 - BA
(2025/0292021-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JUAREZ LAURENTINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA.
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO.
FRAÇÃO
DE
REDUÇÃO.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A revisão da dosimetria da pena na via especial é
excepcional, admitida apenas diante de flagrante
ilegalidade, sendo vedado o reexame do acervo fático-
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ
(AgRg no
, relator Ministro Joel
REsp n. 2.234.068/MG
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026,
DJe de
.
9/3/2026)
2. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a
exasperação da pena-base pelas consequências do
crime, destacando a morte prematura da vítima, a
interrupção de sua contribuição moral e material aos
familiares e o desenvolvimento de depressão nos pais.
3. Também justificaram a aplicação de fração menor
de redução do homicídio privilegiado, considerada a
desproporção entre o bem jurídico vida e a conduta
motivada por bebida alcoólica, reconhecida a violenta
emoção logo após injusta provocação, mas qualificado
o motivo como banal, desprovido de relevante valor
social ou moral.
4. A pretensão de revisão da dosimetria, com vistas à
majoração da fração redutora e ao afastamento da
valoração
das
consequências,
demandaria revolvimento do conteúdo fático-
probatório, providência incompatível com o recurso
especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA57005227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:38
Código de Controle do Documento: 36c1d698-680f-4d63-9818-5bb5d56930b9

Trata-se de agravo regimental interposto por JUAREZ LAURENTINO
DA SILVA contra a decisão de fls. 501-508, que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
O recorrente sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada.
Alega que a controvérsia é jurídica e não exige reexame de provas, pois se
limita à correção da subsunção normativa a partir de fatos incontroversos já
fixados pelas instâncias ordinárias.
Argumenta que é indevida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ no
caso, porque se trata de revaloração jurídica de fatos incontroversos,
especialmente quanto à fração de redução do homicídio privilegiado e à
valoração das consequências do crime.
Defende que a fração de redução do homicídio privilegiado deve ser
aplicada no patamar máximo de
Sustenta que o fundamento utilizado —
1/3.
“motivo banal” ligado à bebida — é genérico, configura
e contraria a
bis in idem
soberania dos veredictos que reconheceram a violenta emoção logo após
injusta provocação, destacando a agressão física direta.
Aduz que a valoração negativa das consequências do crime é
inidônea, porque a juventude da vítima e o sofrimento dos pais seriam inerentes
ao tipo penal, sem indicação de dado concreto que extrapole a gravidade do
homicídio, em violação do
do Código Penal.
art. 59
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, para a reconsideração da
decisão para afastar a Súmula n. 7 do STJ e dar provimento ao recurso
especial, ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, as instâncias
ordinárias fundamentaram adequadamente o aumento da pena-base, bem como
a menor redução pelo homicídio privilegiado, estando de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A irresignação apresentada pelo agravante apenas reitera o
inconformismo com o resultado, sem apresentar argumentos capazes de alterar
a conclusão adotada na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA57005227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:38
Código de Controle do Documento: 36c1d698-680f-4d63-9818-5bb5d56930b9

Dessa forma, quanto às consequências do crime, foi ressaltada a
morte prematura de um jovem, com interrupção de sua contribuição moral e
material aos parentes, com desenvolvimento de depressão nos pais.
Além disso, quanto ao homicídio privilegiado, destacou a
desproporção entre o bem jurídico violado, a vida, e a conduta do réu motivada
em razão de bebida alcoólica.
Cumpre observar que, diferente do que aponta o agravante, a violenta
emoção do réu e a injusta ação da vítima foram consideradas, já que o privilégio
foi reconhecido, não sendo caso de violação da soberania dos veredictos.
Entretanto, há um terceiro componente, o motivo, considerado banal e não
dotado de relevante valor social ou moral, repercutindo adequadamente na
modulação da fração a ser aplicada.
Saliente-se, assim, que não se identificou no recurso especial
ilegalidade bastante para impor a modificação da pena.
Portanto, "[a] revisão da dosimetria da pena em recurso especial é
excepcional e somente admitida quando constatada flagrante ilegalidade ou
teratologia, sem reexame de provas, conforme jurisprudência consolidada do
STJ." (AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 2.234.068/MG
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
4/3/2026,
9/3/2026)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA57005227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:38
Código de Controle do Documento: 36c1d698-680f-4d63-9818-5bb5d56930b9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0292021-2
AREsp 3.019.332 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80279889020238050080
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JUAREZ LAURENTINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JUAREZ LAURENTINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires
Brandão e a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT)
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055510;551056416@
2025/0292021-2 - AREsp 3019332 Petição : 2026/0037472-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56899991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:31:08
Código de Controle do Documento: 7A8A54C6-63CA-40F3-8A48-DA02C84C94AE